Tribunal: STF
Processo: RE 1373449
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE UTILIZAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. LEI N. 1.313/1997 DO MUNICÍPIO DE MAGÉ/RJ. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao cabimento de cobrança de taxa de uso de terminal rodoviário – demandaria reanálise do conjunto probatório, além de exame do Código Tributário Nacional e do direito local (Lei n. 1.313/1997), hipótese que atrai a aplicação, na espécie, dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo. 



    2. É inviável a interposição do recurso extraordinário fundamentado na alínea “c” do art. 102, III, da Carta da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. 



    3. Não se admite recurso extraordinário tendo como permissivo a alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, quando ausente, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente a lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites disciplinados no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.